Tribunal: TJPA
Processo: 0005988-32.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005988-32.2016.8.14.0048

APELANTE: MAICON MENDES DE SOUZA BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pedido de Desclassificação para Uso Pessoal. Inviabilidade. Dosimetria da Pena. Desclassificação para Uso Pessoal. Inviabilidade. Aplicação da Redução pelo Tráfico Privilegiado. Parcial Provimento.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto por MAICON MENDES DE SOUZA BARATA contra sentença condenatória que o responsabilizou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena-base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, com posterior aplicação de redução pela atenuante da confissão. A defesa requereu a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da mesma lei), ou, em alternativa, a readequação da pena-base e afastamento da multa.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em determinar se há elementos para desclassificar o crime para uso pessoal ou, alternativamente, para redimensionar a pena-base e aplicar a redução pelo tráfico privilegiado, considerando a primariedade e a ausência de envolvimento do apelante com organizações criminosas.

III. Razões de Decidir

3. Comprovada a posse de entorpecentes em quantidade e condições sugestivas de comercialização, afasta-se a hipótese de uso pessoal. O depoimento dos policiais e o laudo toxicológico confirmam que a quantidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes indicam destinação comercial, tornando inviável a desclassificação para usuário.

3.1. No tocante à dosimetria, verifica-se a necessidade de ajuste, excluindo-se a consideração de antecedentes criminais e das consequências do delito como circunstâncias negativas, em atenção à súmula nº 444 do STJ e ao entendimento das cortes superiores sobre fundamentação idônea.

3.2. Reconhece-se a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), pois o apelante, primário e de bons antecedentes, não apresenta vínculo com atividades criminosas organizadas, fixando-se a fração máxima de redução em 2/3, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos.

Tese de julgamento
: "1. A quantidade e o acondicionamento dos entorpecentes encontrados são elementos suficientes para afastar o pedido de desclassificação para uso pessoal, configurando a prática de tráfico de drogas. 2. A redução pela causa do tráfico privilegiado é aplicável ao réu primário e de bons antecedentes, na fração máxima de 2/3, quando ausente comprovação de vínculo com organização criminosa."

------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; Código Penal, art. 33; Súmula nº 444 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.525.495/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024.; STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO para reanalisar
os vetores do art. 59 do CP, e redimensionar a pena-base, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
MAICON MENDES DE SOUZA BARATA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis (ID 18377546), que o condenou pela prática do crime descrito no art.
33, da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da
pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra, em síntese, a inicial acusatória que, em 13 de maio de 2016, por volta das 18h40min, na via pública da Rua José Fernando de Souza, nas proximidades do Bairro Açaizal, município de Salinópolis, o apelante MAICON MENDES DE SOUZA BARATA foi preso em flagrante por adquirir, expor à venda e portar cerca de 10 (dez) petecas de pasta-base de cocaína, substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme os autos, policiais militares, durante ronda pelo Município, observaram o momento em que o apelante, ao avistar a viatura, lançou um saco plástico ao chão e tentou empreender fuga, razão pela qual a guarnição o abordou. Diante da constatação de que o conteúdo era entorpecente, o apelante, segundo depoimentos dos policiais, admitiu que a droga lhe pertencia e que pretendia iniciar sua comercialização, sendo então dada voz de prisão a MAICON e conduzindo-o aos procedimentos legais de praxe.

Em
razões recursais
(ID 18377547 – fls. 12 - 18), a defesa pugna pela desclassificação da conduta de tráfico para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, haja vista que não foram encontradas outras provas, além da quantidade de drogas em posse do apelante. Em alternativa, requer a reforma e redimensionamento da pena-base, além do afastamento da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(ID 18377547 – fls. 22- 31
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do recurso, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, nos termos acima esposados.”
(Textuais) (ID 19878485)

O feito veio à minha relatoria, concluso, na data de 04/07/2024.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

O primeiro ponto questionado pelo apelante diz respeito ao pedido de
desclassificação
para o delito de
uso de entorpecentes
, considerando que não foram encontradas outras provas, além da quantidade de droga em posse do apelante, que comprovem a prática de comercialização, argumentando, ainda, que o apelante teria tentado vender uma parte da droga que possuía apenas como meio de sustentar seu próprio vício. Sobre o tema, afirmo, sem delongas, que
não merece guarida a afirmação
.

Digo isso porque as provas carreadas aos autos são indene de dúvidas, sobretudo o laudo toxicológico definitivo nº 2016.02.000767 – QUI, acostado ao ID 18377542 - Pág. 48/49, demonstrando a quantidade de drogas encontradas com o apelante no ato de sua prisão em flagrante, qual seja, 10 (dez) invólucros de tamanho pequenos de cor branca, tipo peteca, pesando o total de 6,950g, com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína, bem como o modo como estavam acondicionadas.

Além do laudo, o depoimento das testemunhas confirmam que a droga foi encontrada em poder do apelante e que se destinava ao comércio, de onde destacam-se os relatos dos Policiais Militares
Mário José Ribeiro Silva Júnior
e
Madson Damasceno da Silva
que efetuaram a prisão em flagrante do réu na posse do entorpecente. Vejamos as declarações prestadas em juízo:

Mário José Ribeiro Silva Júnior
, policial militar, relatou que (ID 19741188):

“Que em ronda pelo bairro do "açaizal", uma área contumaz no tráfico, avistaram o acusado; que ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou algo e saiu em disparada; Que correram atrás dele e o interceptaram, e voltaram ao local e pegaram o saco contendo o entorpecente (...); Perguntado pela defensora quem havia localizado a droga, o policial não soube dizer, alegou ainda que o local já é conhecido com venda de tráfico de drogas”.

Madson Damasceno da Silva,
Policial Militar, disse (ID 19741189):

“Que em rondas pelo bairro do açaizal que também é uma área de tráfico, nós avistamos um elemento que ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou algo e saiu disparado pro açaizal, que saímos atrás dele, corremos e conseguimos pegar que quando pegamos ele nós voltamos e pegamos os entorpecentes que estavam no saco, e fomos pra delegacia. Que as drogas estavam prontas pra comercialização (...)".

Destaco que os depoimentos dos agentes de polícia que participaram do flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a ensejar condenação.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização.

4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.

6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.

7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)”

Por outro lado, a alegação do apelante de ser usuário de drogas não impede que, concomitantemente, exerça a atividade de tráfico, visto que uma conduta não exclui a outra. Com efeito, o envolvimento de usuários na prática do tráfico é bastante comum, pois facilita a manutenção do vício, proporcionando o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Ademais, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis: “o simples fato do apelante ter em poder certa quantidade de droga já é suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, haja vista que o dispositivo em questão prevê várias condutas ilícitas, consumando-se o delito com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, pois se trata de crime de ação múltipla.”

Portanto, o material encontrado em poder do acusado, como já exposto, indica que os entorpecentes seriam destinados para a comercialização, além de que as provas colhidas nos autos não indicam que as drogas apreendidas seriam para o uso pessoal do recorrente, haja vista a quantidade da droga e a forma como estava embalada, que não são compatíveis com o uso pessoal, e também não existirem provas de que ela seria para uso próprio do apelante.

2.DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo, pois, ao pedido subsidiário de reforma
da dosimetria da pena
, destacando, nesse ponto, que merece
reparo
a diretiva recorrida, pelos motivos que passo a expor:

O magistrado, ao fixar a pena-base do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, negativou os vetores dos
antecedentes criminais
, as
consequências
do delito, e, também,
a natureza e quantidade
de droga. Vejamos a fundamentação operada pelo juízo
a quo:

“33, caput, da Lei n°11.343/06. na modalidade trazer consigo.

Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.

a.2
) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7)
consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de familias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: apesar de pouca a quantidade da droga, possui alto poder viciante.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade trazer consigo (Art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário- mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Agravantes e atenuantes

Inexistem agravantes.

Reconheço a atenuante de confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando até aqui em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias- multa.

Aumento e diminuição

Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/06
. (...)

Portanto, torno a pena do réu MAICON MENDES DE SOUZA BARATA, definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Detração do período de prisão provisória.

Nos termos do art. 387, § 2°, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de prisão cautelar de 11 (onze) meses e 06 (seis) dias para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO (art. 33 § 2° b do CPB), devendo o acusado cumprir a reprimenda na Colônia Agrícola Heleno Fragoso ou outro estabelecimento equivalente, onde exista vaga.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabíveis tais benefícios, diante do quantum da pena.

Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Direito de apelar em liberdade

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade uma vez que já encontra-se na condição de solto. (...).”

No tocante aos
antecedentes criminais
, percebo, da análise acurada da farta documentação acostada aos autos, que na Certidão de Antecedentes Criminais acostada no ID 18377542 – fl. 45, NÃO CONSTA condenação transitada em julgado em desfavor do réu, devendo, assim, tal vetor ser neutralizado, em respeito ao entendimento Sumular nº 444, do STJ. Ademais, em consulta ao Sistema PJe – 1º grau, verifiquei, inclusive, que o réu foi absolvido no processo supostamente utilizado pelo magistrado para negativar o vetor antecedentes criminais (Procedimento nº 0034473-76.2015.8.14.0048), cuja decisão já transitou em julgado para o Ministério Público.

Outro ponto que
merece reparo
diz respeito às
consequências do delito,
uma vez que, conforme já sedimentado pelas nossas Cortes Superiores, este vetor não pode ser desabonado sob a justificativa genérica constante na sentença de que
“as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e criminalidade.”

Por outro lado, a
natureza e quantidade
de droga apreendida com o réu (6.950 gramas de cocaína) não constitui uma quantia expressiva, a justificar a elevação da pena-base, por não extrapolar o tipo penal (STJ - AgRg no HC: 656477 SP 2021/0097046-4, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Portanto, considerando as alterações procedidas na primeira fase da dosimetria da pena imposta ao réu, de rigor se faz a redução da sanção a ele imposta, com vistas a atingir a devida proporcionalidade e razoabilidade indispensáveis à reprovação e prevenção do crime.

No entanto, após as devidas correções, outra alternativa não me resta que não a de analisar, de ofício, a causa de diminuição de pena estabelecido no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Para que reste configurado, o tráfico privilegiado necessita do cumprimento de requisitos cumulativos, sendo reconhecido quando o agente é primário e apresenta de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Analisando-se os autos, observa-se que o recorrente, de fato, faz
jus
ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, haja vista ser primário e de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, bem como não integrar organização criminosa.

Em razão do exposto, considerando que o apelante preenche todos os requisitos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, entendo que deve ser adotada a fração máxima na diminuição da pena, qual seja, de 2/3 (dois terços).

Feitas essas considerações, passo
a efetuar a nova dosimetria da pena:

Na primeira fase
, uma vez que após a revisão e adequação dos critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, não restou negativada nenhuma circunstância judicial, fixo a
pena-base
no mínimo legal de
05 (cinco)
anos de reclusão
e 500 (quinhentos)
dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho os termos da sentença e reconheço, mas não aplico, a atenuante da confissão espontânea, sob pena de violação da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Chegando na
terceira fase
dosimétrica, verifico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois) terços, o que resulta em uma pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas em sede de execução da pena. Devendo a referida Vara, também, proceder a devida análise de possível prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado desta decisão.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIDO
, para redimensionar a pena do réu Maicon Mendes de Sousa Barata ao patamar de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto, a qual substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo de execução da pena.

É o voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024